Tribunal: STF
Processo: Rcl 73367
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul contra decisão da Turma Recursal de Campo Grande-MS (TRMS), sob o fundamento de violação às teses firmadas no julgamento do RE 838.284/SC (Tema 829) e nas ADI’s 4697 e 4762. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 12):



    “ADMINISTRATIVO. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. LEI N. 6.496/1977. MANIFESTAÇÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. FIXAÇÃO DOS VALORES EM ATO INFRALEGAL. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. DESLEGALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO AUTORIZADA PELA LEI. EXCESSO NO EXERCÍCIO DO PODER REGULAMENTAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    O reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado, ao manter sentença que declarou a inexigibilidade da cobrança da Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica, estabelecida pelas Leis nº 6.494/77 e 6.994/82, condenando o reclamante à restituição da quantia paga, ofendeu a Tese de Repercussão Geral firmada no RE-RG 838.284/SC (tema 829) e as decisões proferida nas ADIs 4.697 e 4.762.



    Argumenta que “são constitucionais as taxas e anuidades devidas aos conselhos profissionais fixadas por ato infralegal, desde que de acordo com os parâmetros fixados em lei, ou seja, a taxa de ART exigida com base nas Leis 6.994/82 e 12/514/11”.



    Defende que, nos paradigmas invocados, o STF fixou tese vinculante no sentido de que não há vício de inconstitucionalidade na lei que fixa apenas um teto para o valor da referida taxa ou das anuidades dos conselhos profissionais.



    Com base nesses fundamentos, pede a procedência da reclamação 



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Ao julgar o RE 838.284/SC (Tema 829), o STF decidiu que não viola o princípio da legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo infralegal fixar o valor da taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal, valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio conselho de fiscalização em percentual superior aos índices de correção monetária legalmente previstos:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Princípio da legalidade. Taxa cobrada em razão do exercício do poder de polícia. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Lei nº 6.994/82. Aspecto quantitativo. Delegação a ato normativo infralegal da atribuição de fixar o valor do tributo em proporção razoável com os custos da atuação estatal. Teto prescrito em lei. Diálogo com o regulamento em termos de subordinação, de desenvolvimento e de complementariedade. Constitucionalidade. 



    1. Na jurisprudência atual da Corte, o princípio da reserva de lei não é absoluto. Caminha-se para uma legalidade suficiente, sendo que sua maior ou menor abertura depende da natureza e da estrutura do tributo a que se aplica. No tocante às taxas cobradas em razão do exercício do poder de polícia, por força da ausência de exauriente e minuciosa definição legal dos serviços compreendidos, admite-se o especial diálogo da lei com os regulamentos na fixação do aspecto quantitativo da regra matriz de incidência. A lei autorizadora, em todo caso, deve ser legitimamente justificada e o diálogo com o regulamento deve-se dar em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade.. 



    2. No RE nº 343.446/SC, alguns critérios foram firmados para aferir a constitucionalidade da norma regulamentar. “a) a delegação pode ser retirada daquele que a recebeu, a qualquer momento, por decisão do Congresso; b) o Congresso fixa standards ou padrões que limitam a ação do delegado; c) razoabilidade da delegação”. 



    3. A razão autorizadora da delegação dessa atribuição anexa à competência tributária está justamente na maior capacidade de a Administração Pública, por estar estreitamente ligada à atividade estatal direcionada a contribuinte, conhecer da realidade e dela extrair elementos para complementar o aspecto quantitativo da taxa, visando encontrar, com maior grau de proximidade (quando comparado com o legislador), a razoável equivalência do valor da exação com os custos que ela pretende ressarcir. 



    4. A taxa devida pela anotação de responsabilidade técnica, na forma do art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.994/82, insere-se nesse contexto. Os elementos essenciais da exação podem ser encontrados nas leis de regência (Lei nº 6.496/77 e Lei nº 6.994/82). Foi no tocante ao aspecto quantitativo que se prescreveu o teto sob o qual o regulamento do CONFEA poderá transitar para se fixar o valor da taxa, visando otimizar a justiça comutativa. 



    5. As diversas resoluções editadas pelo CONFEA, sob a vigência da Lei nº 6.994/82, parecem estar condizentes com a otimização da justiça comutativa. Em geral, esses atos normativos, utilizando-se da tributação fixa, assentam um valor fixo de taxa relativa à ART para cada classe do valor de contrato – valor empregado como um critério de incidência da exação, como elemento sintomático do maior ou do menor exercício do poder de polícia, e não como base de cálculo. 



    6. Não cabe ao CONFEA realizar a atualização monetária do teto de 5 MVR em questão em patamares superiores aos permitidos em lei, ainda que se constate que os custos a serem financiados pela taxa relativa à ART ultrapassam tal limite, sob pena de ofensa ao art. 150, I, da CF/88. 



    7. Em suma, o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.994/82 estabeleceu diálogo com o regulamento em termos de subordinação (ao prescrever o teto legal da taxa referente à ART), de desenvolvimento (da justiça comutativa) e de complementariedade (ao deixar um valoroso espaço para o regulamento complementar o aspecto quantitativo da regra matriz da taxa cobrada em razão do exercício do poder de polícia). O Poder Legislativo não está abdicando de sua competência de legislar sobre a matéria tributária. A qualquer momento, pode o Parlamento deliberar de maneira diversa, firmando novos critérios políticos ou outros paradigmas a serem observados pelo regulamento. 8. Negado provimento ao recurso extraordinário.



    (RE 838284, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2016)



    Ao julgar as ADIs 4.697 e 4.762, o STF seguiu o mesmo entendimento ao declarar a constitucionalidade da Lei nº 12.514/2011.



    Verifica-se que o acórdão reclamado violou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 838.284/SC (Tema 829) e nas ADIs 4.697 e 4.762, na medida em que parte da premissa equivocada de que as Leis nº 6.496/1977 e nº 6.994/1982 não autorizariam o reclamante a instituir a Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) por meio de ato normativo infralegal.



    Conforme decidido pelo STF, especialmente nos itens 4 e 7 do Tema 829, as Leis nº 6.496/1977 e nº 6.994/1982 preveem todos os elementos essenciais da exação, de modo a permitir que ato de infralegal complemente o aspecto quantitativo da cobrança em conformidade com os custos da atuação estatal. Ao declarar a inexigibilidade da taxa e determinar a restituição dos valores pagos, a decisão reclamada desconsidera o entendimento vinculante do STF.



    Por esses fundamentos, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido de acordo com o decidido pelo STF no RE 838.284/SC e nas ADIs 4697 e 4762.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente